Tribunal: STF
Processo: RE 168895
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-25
Data de publicação: 1995-04-25

Ementa:
EMBARGOS DECLARATORIOS - PERTINENCIA - POSTURA DO ÓRGÃO
JULGADOR.  Ao  defrontar-se  com   embargos  declaratorios,  o  órgão
julgador  há de  atuar  com espirito  de  compreensão. Se  exsurge do
provimento  embargado  duvida quanto  ao  respectivo  alcance, cumpre
acolhe-los  e proceder a integração do que julgado. E o que ocorre na
hipótese  em  que,  enfrentada   controversia  sobre  a  vigencia  do
FINSOCIAL,  aludiu-se a observancia do Decreto-Lei n. 1.940/82 "até a
edição  e vigencia da  Lei Complementar n.  70, de dezembro de 1991".
Considerado  o objeto da  norma transitoria do  artigo 56 da Carta de
1988  - preservação da  fonte de  custeio - forcoso  e assentar que o
afastamento  da aplicabilidade do dispositivo deu-se não com a edição
e  vigencia da Lei Complementar n. 70, de dezembro de 1991, mas com a
eficacia ditada pelo par. 6. do artigo 195 da Constituição Federal,
ou seja,  passados noventa  dias da  data da  publicação da  citada
Lei. Embargos  conhecidos e providos para elucidar-se o alcance do
acórdão embargado.